Tribunal: TJDFT
Processo: 0744567-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744567-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A., FULAN E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: A &amp; M COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A e Fulan e Gonçalves Advogados Associados – EPP contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, no bojo de execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida contraria o disposto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que admite a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Argumenta que a exigência de distribuição em apartado impõe ônus desnecessário, compromete a celeridade processual e frustra a efetividade da tutela jurisdicional. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja autorizada a tramitação do incidente nos próprios autos do processo originário, com a concessão de tutela de urgência para imediata aplicação da medida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se a presença do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de que o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado comprometa a efetividade da tutela jurisdicional, pois cria obstáculo desnecessário ao agravante. A demora na tramitação do incidente, portanto, não apenas compromete a celeridade processual, como também pode inviabilizar a satisfação do direito reconhecido judicialmente, frustrando o princípio da efetividade da jurisdição e o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada Também se verifica o requisito da probabilidade do direito, uma vez que não há previsão legal para a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apartado. O processamento do incidente nos próprios autos é não apenas possível, mas também recomendável, especialmente quando se busca assegurar a celeridade e a economia processual. A autuação em apartado, além de não encontrar respaldo expresso na legislação, pode representar entrave à tramitação célere do feito, gerando desnecessária duplicidade de atos processuais e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que o incidente se processe nos mesmos autos da execução. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator